Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que o réu, em conluio e mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, recebendo valor depositado em sua conta bancária, a título de sinal de pagamento, devido à simulação da realização de compra e venda de motocicleta, cujo negócio não foi concretizado, não tendo o acusado se desincumbido do ônus de comprovar que não se apoderou do referido montante.